Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721460-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS EMBARGADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intime-se o embargado para responder ao recurso. Brasília, 10 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator